Tribunal: TJDFT
Processo: 0752619-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANA ROSA DE OLIVEIRA MARTINS (agravante/autora), contra decisão proferida (ID 178150968, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0720859-21.2023.8.07.0001, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/réu), que rejeitou o pedido de antecipação de tutela da agravante/autora para que fosse determinado ao réu que limite os descontos a 30% (trinta por cento) de seu salário líquido. Em suas razões recursais (ID 54302787), a agravante/autora afirma, em síntese, que a ação na origem se trata de uma obrigação de fazer, acompanhada de um pedido de urgência, para limitar os descontos feitos pelo Agravado a 30%, enquadrando o caso no contexto de superendividamento. Relata que é funcionária pública aposentada da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e que recorreu a empréstimos consignados junto ao Banco agravado, devido a problemas de saúde e compromissos mensais básicos. Sustenta que os descontos realizados pelo requerido, que ultrapassam 70% dos rendimentos da autora, comprometem sua capacidade de sustento e a de sua família, sendo que apesar das tentativas de renegociação, o agravado se recusa a chegar a um acordo, violando assim o princípio da dignidade humana, em face dos descontos abusivos. Ao final, requer o deferimento de tutela de urgência, para limitar os descontos em folha de pagamento e conta corrente em 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da agravante/autora, retirados os descontos compulsórios, até a realização da repactuação das dívidas. Subsidiariamente, em caso de indeferimento do pedido acima realizado, o deferimento do pedido de cancelamento dos descontos realizado em conta corrente, com base na resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, Capítulo IV, Art. 6o, do BACEN e, em caso de atendimento desse pedido, que as instituições financeiras agravadas sejam impedidas de negativar o nome da agravante em órgãos de proteção ao crédito, até o momento da realização da repactuação das dívidas. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 159745021, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, constatei que foi prolatada sentença no processo principal (ID 186368550 dos autos de origem – 09/02/2024). Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.